Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos. A parte embargante aponta omissões no acórdão, visto que a decisão considerou que quando da intimação da ordem judicial, na noite do dia 24/01/2020, não remanescia a necessidade da parte autora quanto a internação em leito de UTI, deixando de ser observada a omissão estatal na demora para que efetuasse a inclusão do paciente na lista da central de regulação, bem como que já havia solicitado leito de UTI desde o dia 21/01/2020, e que permaneceu na UTI particular até o dia 25/01/2020. Assim, alega que deve ser reconhecido o dever estatal quanto as despesas relativas ao período de 21 a 25 de janeiro de 2020.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. Para tanto, conforme elucidado no acórdão, o dever estatal era decorrente da ordem judicial que, no caso, determinava que a Central de Regulação indicasse um médico supervisor para comparecer dentro de 48 horas à UTI do hospital privado onde a parte autora encontra-se internada, a fim de avaliar a necessidade de terapia intensiva e de transferência para hospital da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Todavia, foi elucidado que a intimação do Distrito Federal para atender àquela decisão ocorreu na noite do dia 24, sendo que no dia 25 foi apurada a alta hospitalar do paciente. Assim, não obstante a parte autora sustentar que o termo inicial para fixar a responsabilidade do Distrito Federal fosse o e-mail ID 28987504 datado de 21/01/2020 solicitando o leito de UTI, inclusive porque havia sido levado para o hospital particular quando estava inconsciente, constata-se que o entendimento colegiado é de que somente mediante a determinação judicial é que existiria a responsabilidade do Distrito Federal, de modo que ausente a alegada omissão quanto ao termo inicial pretendido pela parte autora.
VI. Ainda, conforme indicado no acórdão, a leitura das provas documentais permitem atestar que o paciente permaneceu na UTI até o dia 23, enquanto que esteve em apartamento “standard” no dia 24 e recebeu alta hospitalar no dia 25, de modo que quando da intimação do Distrito Federal da decisão judicial na noite do dia 24 não remanescia a necessidade de leito de UTI, a afastar a responsabilidade do Distrito Federal.
VII. Neste sentido, o acórdão expressamente indicou que: “4. Todavia, a urgência a ensejar a eventual intervenção judicial limita-se às despesas com internação em UTI, enquanto que para o atendimento em leito comum / enfermaria o cidadão deve respeitar a fila de atendimento disponibilizado nas mesmas condições para os que também aguardam na rede pública. No caso, ajuizada a inicial foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para intimar a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) a indicar um médico supervisor para comparecer, em 48 (quarenta oito) horas, à UTI do hospital privado onde a parte autora encontra-se internada, a fim de avaliar a necessidade de terapia intensiva e de transferência para hospital da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Distrito Federal foi intimado daquela decisão judicial na noite do dia 24/01/2020 (ID 28987474). Todavia, às 13h02min do dia 25/01/2020 foi retirado da lista após constatada a alta hospitalar (ID 28987474). Ainda, o documento ID 28987483 demonstra que até o dia 23/01/2020 o autor estava na UTI na rede privada, enquanto que no dia 24/01/2020 permaneceu internado em leito de “apartamento standard”, ocorrendo a alta hospitalar no dia 25/01, conforme já mencionado ID 28987474. 5. Desse modo, considerando que quando da intimação da ordem judicial, na noite do dia 24/01/2020, não remanescia a necessidade da parte autora quanto a internação em leito de UTI, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.”
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.